Tribunal: TJBA
Processo: 8161256-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161256-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ROLAND MAURICE ADRIEN BLANC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DE ENCARGOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 381 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO DA DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DISPARIDADE ACENTUADA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança de débitos de cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados e determinar o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN). O Banco Apelante sustenta a inadequação da via eleita pelo réu para revisar cláusulas, a inexistência de abusividade e a violação à Súmula 381 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu pode alegar, em contestação apresentada em ação de cobrança, a abusividade dos encargos contratuais que compõem o débito; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios configura julgamento de ofício ou violação à Súmula 381 do STJ; (iii) determinar se a taxa de juros de 17,09% ao mês, aplicada no parcelamento da fatura, é abusiva em comparação com a taxa média de mercado de 9,49% ao mês divulgada pelo BACEN; e (iv) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao espólio réu.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil (art. 336 do CPC) impõe ao réu o dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, o que inclui a impugnação ao valor cobrado por meio da demonstração de excesso decorrente de encargos ilegais, sendo desnecessária a reconvenção para este fim específico.
4. Não há que se falar em violação à Súmula 381 do STJ, uma vez que o Poder Judiciário não agiu de ofício, mas provocado por impugnação específica da Defensoria Pública (ID 103277288), acompanhada de laudo técnico contábil.
5. A abusividade dos juros remuneratórios resta caracterizada quando a taxa cobrada supera de forma desmedida a taxa média de mercado para operações da mesma espécie. No caso, a taxa de 17,09% ao mês aplicada no parcelamento de dezembro de 2023 excede em quase 80% a média do BACEN para o período (9,49%), justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.
6. A manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe diante da presunção de hipossuficiência da viúva que representa o espólio, não tendo o banco apresentado prova capaz de elidir tal condição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações de cobrança, o réu pode alegar a abusividade de encargos contratuais como matéria de defesa para impugnar o excesso de execução, independentemente de reconvenção.

2. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza a limitação judicial do encargo à referida média.

3. A gratuidade de justiça deve ser preservada quando a parte contrária não comprova capacidade econômica suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 98, § 3º, 336 e 343; CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Lei nº 14.905/2024; Súmula 381 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-BA, Apelação Cível nº 8085890-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
ESPÓLIO DE ROLAND MAURICE ADRIEN BLANC
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cpivel, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive o ônus sucumbencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora